Tribunal: TJSP
Processo: 1514908-85.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – roubo qualificado e circunstanciado pelo estado de pandemia. Apelante confesso, art. 197, CPP, cumprida a etapa: reconhecido pela vítima, pelos GCM que o abordaram e recuperaram a coisa subtraída. Decreto condenatório mantido. Materialidade presente.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, cabendo, no entanto, revisão do primeiro critério, com elevação menor. O critério trifásico foi

Ementa:

APELAÇÃO – roubo qualificado e circunstanciado pelo estado de pandemia. Apelante confesso, art. 197, CPP, cumprida a etapa: reconhecido pela vítima, pelos GCM que o abordaram e recuperaram a coisa subtraída. Decreto condenatório mantido. Materialidade presente.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada, cabendo, no entanto, revisão do primeiro critério, com elevação menor. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.